Tribunal: TJDFT
Processo: 0720234-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Processo: 0720234-87.2023.8.07.0000 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE Embargante(s): SINDICATO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - SINATRAN/DF Embargado (s): DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF E DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], considerando o teor da petição dos aclaratórios (ID 65850533, págs. 1-4), digam as partes, em 15 dias, prazo sucessivo, sobre a incidência do art. 932, V, “b” diante do Tema 1255 em sede de Repercussão Geral, e ainda Tema 1076, em sede de Recursos Repetitivos; tratando dos questionamentos em debate, requerendo o que entenderem de direito. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.